Tribunal: TJES
Processo: 5035637-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035637-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYANE RODRIGUES BAPTISTA
RECORRIDO: CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação indenizatória em que a autora busca a declaração de inexistência de débito relativa a cartão de crédito jamais contratado, para além de indenização por danos morais. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido de declaração de inexistência do débito, mas negou provimento ao pleito indenizatório. Em recurso inominado, a autora pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte requerida pleiteia que seja mantido incólume o julgado.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

3. O caso da autora se diferencia dos julgados transcritos em suas razões recursais, na medida em que não houve comprovação da inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem cobrança em frequência e quantidade perturbadoras. A rigor, os documentos de id. 11331301, 11331302, 11331314 e 11331313 demonstram que a maioria das cobranças se deu por SMS e as mensagens eram enviadas com intervalos de vários dias entre si. Não há comprovação de que as ligações recebidas do número 0303 720 1234 (id. 11331315) sejam de cobranças da requerida.

4.

O recebimento de cobranças indevidas, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório. Neste sentido encontra-se a jurisprudência sedimentada pelo STJ sobre o tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial. 3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(STJ - AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)
.
4. Agravo Interno não Provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023)
”.

5. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)